Tribunal: TJES
Processo: 0010318-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO PRINCIPAL DA CESAN PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Condomínio do Edifício Pasargada Residence Service e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento — CESAN contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior desde janeiro de 2010, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção da concessionária para autorizar a aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real medido. O Condomínio impugnou o acolhimento da reconvenção; a CESAN, em apelação principal, questionou os honorários advocatícios e, em recurso adesivo posterior, requereu a aplicação da nova tese do Tema 414 do STJ para validar a cobrança por multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso adesivo interposto pela CESAN após a apresentação de apelação independente contra a mesma sentença; (ii) estabelecer se a revisão superveniente do Tema 414 do STJ, com eficácia vinculante, deve ser aplicada de ofício ao processo em curso; e (iii) determinar se é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes em condomínio com apenas um hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem o conhecimento de recurso adesivo quando a parte já interpôs apelação independente contra a mesma decisão, pois o direito de recorrer se exaure com a primeira manifestação recursal.

4. Os arts. 493 e 933 do CPC autorizam o tribunal a considerar fato superveniente de direito, inclusive precedente vinculante surgido no curso do processo.

5. Os arts. 926 e 927, III, do CPC impõem aos tribunais o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente e de observar os acórdãos proferidos em recursos especiais repetitivos.

6. A revisão do Tema 414 do STJ, realizada em 20.06.2024 nos REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, fixou tese no sentido de que é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local.

7. A tarifa mínima remunera não apenas o volume de água efetivamente consumido, mas também a disponibilidade do serviço e o custeio da infraestrutura e da rede de tratamento colocadas à disposição de cada unidade consumidora.

8. A metodologia de faturamento utilizada pela CESAN, consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias do condomínio com hidrômetro único, está em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da legalidade da cobrança afasta a existência de indébito, torna improcedentes os pedidos autorais e prejudica a discussão sobre restituição de valores e sobre a reconvenção.

10. A improcedência integral da ação principal acarreta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que prejudica a apelação principal da CESAN limitada à discussão sobre honorários advocatícios na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso adesivo não conhecido. Recurso do Condomínio desprovido. Sentença reformada de ofício. Pedidos autorais improcedentes. Apelação principal da CESAN prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação independente consuma o direito de recorrer e impede o manejo posterior de recurso adesivo contra a mesma sentença.

2. O tribunal aplica de ofício precedente vinculante superveniente em processo em curso, nos termos dos arts. 493, 926, 927, III, e 933 do CPC.

3. É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local.

4. A legalidade da cobrança afasta a repetição de indébito e torna prejudicadas as discussões dependentes da existência de pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 493, 926, 927, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, revisão da tese em 20.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010318-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PASARGADA RESIDENCE SERVICE e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO PRINCIPAL DA CESAN PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Condomínio do Edifício Pasargada Residence Service e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento — CESAN contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior desde janeiro de 2010, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção da concessionária para autorizar a aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real medido. O Condomínio impugnou o acolhimento da reconvenção; a CESAN, em apelação principal, questionou os honorários advocatícios e, em recurso adesivo posterior, requereu a aplicação da nova tese do Tema 414 do STJ para validar a cobrança por multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso adesivo interposto pela CESAN após a apresentação de apelação independente contra a mesma sentença; (ii) estabelecer se a revisão superveniente do Tema 414 do STJ, com eficácia vinculante, deve ser aplicada de ofício ao processo em curso; e (iii) determinar se é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes em condomínio com apenas um hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem o conhecimento de recurso adesivo quando a parte já interpôs apelação independente contra a mesma decisão, pois o direito de recorrer se exaure com a primeira manifestação recursal.

4. Os arts. 493 e 933 do CPC autorizam o tribunal a considerar fato superveniente de direito, inclusive precedente vinculante surgido no curso do processo.

5. Os arts. 926 e 927, III, do CPC impõem aos tribunais o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente e de observar os acórdãos proferidos em recursos especiais repetitivos.

6. A revisão do Tema 414 do STJ, realizada em 20.06.2024 nos REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, fixou tese no sentido de que é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local.

7. A tarifa mínima remunera não apenas o volume de água efetivamente consumido, mas também a disponibilidade do serviço e o custeio da infraestrutura e da rede de tratamento colocadas à disposição de cada unidade consumidora.

8. A metodologia de faturamento utilizada pela CESAN, consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias do condomínio com hidrômetro único, está em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da legalidade da cobrança afasta a existência de indébito, torna improcedentes os pedidos autorais e prejudica a discussão sobre restituição de valores e sobre a reconvenção.

10. A improcedência integral da ação principal acarreta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que prejudica a apelação principal da CESAN limitada à discussão sobre honorários advocatícios na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso adesivo não conhecido. Recurso do Condomínio desprovido. Sentença reformada de ofício. Pedidos autorais improcedentes. Apelação principal da CESAN prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação independente consuma o direito de recorrer e impede o manejo posterior de recurso adesivo contra a mesma sentença.

2. O tribunal aplica de ofício precedente vinculante superveniente em processo em curso, nos termos dos arts. 493, 926, 927, III, e 933 do CPC.

3. É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local.

4. A legalidade da cobrança afasta a repetição de indébito e torna prejudicadas as discussões dependentes da existência de pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 493, 926, 927, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, revisão da tese em 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Condominio, nao conhecer do recurso adesivo da CESAN, julgar prejudicado o recurso principal da CESAN e, de oficio, julgar improcedente a acao a luz do Tema n 414 do STJ , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PASARGADA RESIDENCE SERVICE
e
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Condomínio, declarando a ilegalidade da cobrança de tarifa de água baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias e determinando a restituição de valores. A mesma sentença julgou parcialmente procedente a reconvenção da CESAN para autorizar a aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real.

O
Condomínio
apelou visando reformar o capítulo da sentença que acolheu a reconvenção da CESAN. A
CESAN
, por sua vez, interpôs recurso de apelação independente versando sobre honorários advocatícios e, posteriormente, apresentou recurso adesivo buscando a aplicação da nova tese do Tema 414 do STJ para validar sua cobrança de mérito.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Repetição de Indébito ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PASARGADA RESIDENCE SERVICE
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
.

Em sua exordial, o Condomínio autor alega, em suma, a abusividade na metodologia de faturamento de água e esgoto aplicada pela concessionária ré. Informa que o edifício possui um único medidor (hidrômetro), mas que a CESAN realiza a cobrança multiplicando o valor da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas (economias), totalizando 174 unidades, independentemente de o consumo real medido ser inferior a esse montante. Diante disso, pleiteou a declaração de ilegalidade de tal prática e a condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior desde janeiro de 2010.

Devidamente citada, a
CESAN
apresentou contestação defendendo a legalidade de sua conduta com base no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e na legislação federal vigente à época. Ato contínuo, apresentou
reconvenção
, pugnando para que, em caso de eventual procedência do pedido autoral para faturamento pelo consumo real, fosse autorizada a aplicação da tabela de tarifação progressiva sobre o volume total medido.

Sobreveio a
sentença de mérito
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
declarar a ilegalidade da cobrança por "multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias";
(ii)
determinar o faturamento pelo consumo real medido;
(iii)
condenar a CESAN à restituição simples dos valores excedentes pagos desde 2010. Simultaneamente, o magistrado de piso julgou
parcialmente procedente a reconvenção
, garantindo à CESAN o direito de aplicar a estrutura tarifária progressiva sobre o consumo apurado, com a compensação de eventuais diferenças devidas pelo condomínio.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram
Recurso de Apelação
. O Condomínio insurge-se contra o acolhimento da reconvenção, enquanto a CESAN questiona a fixação de honorários advocatícios (recurso principal) e, posteriormente, em sede de
recurso adesivo
, sustenta a improcedência total da demanda com base na recente revisão do
Tema 414 do STJ
, ocorrida em junho de 2024.

Pois bem.

1. Preliminar: Do Não Conhecimento do Recurso Adesivo da CESAN

Ab initio, submeto à apreciação deste colegiado o
não conhecimento
do recurso adesivo interposto pela CESAN.

No sistema processual civil pátrio, vige o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da
preclusão consumativa
. Uma vez que a concessionária já havia protocolado apelação independente (principal), é defeso o manejo de recurso adesivo contra a mesma decisão. O direito de recorrer exauriu-se com a primeira manifestação, tornando a via adesiva manifestamente inadmissível.

2. Mérito: Aplicação Ex Officio do Precedente Vinculante (Tema 414 STJ)

Embora o recurso adesivo da concessionária não ultrapasse o juízo de admissibilidade, este Tribunal não pode olvidar a existência de
fato superveniente de direito
(art. 493 e 933 do CPC) com eficácia vinculante.

Com efeito, o sistema processual civil contemporâneo, atento à segurança jurídica e à isonomia, impõe aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC), observando obrigatoriamente os acórdãos proferidos em sede de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC).

Nesse diapasão, em
20/06/2024
, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão da tese do
Tema 414
(REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ), operando verdadeiro
overruling
(superação de entendimento) para fixar a seguinte tese:

"É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver apenas um hidrômetro no local."

A referida guinada jurisprudencial lastreia-se na premissa de que a tarifa mínima não remunera apenas o volume de água efetivamente captado, mas sim a
disponibilidade do serviço
e a necessidade de custeio de toda a infraestrutura e rede de tratamento colocada à disposição de cada unidade consumidora (economia).

Dessa forma, a metodologia de faturamento aplicada pela CESAN no caso concreto — multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias — encontra-se em perfeita consonância com o entendimento da Corte Superior.

Tratando-se de norma de observância obrigatória e aplicável aos processos em curso, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar a pretensão autoral totalmente improcedente, restando prejudicada qualquer discussão acerca de repetição de indébito.

3. Da Prejudicialidade dos demais Recursos

Com o reconhecimento da legalidade da cobrança original da CESAN e a consequente improcedência da ação, o recurso do
Condomínio
(que discutia detalhes da restituição e reconvenção) resta
totalmente improvido
, ante a inexistência de indébito.

Por sua vez, o recurso principal da
CESAN
(sobre honorários na reconvenção) resta
prejudicado
, uma vez que a vitória integral da concessionária no mérito da ação principal acarreta a redistribuição total dos ônus sucumbenciais, perdendo o objeto a discussão isolada sobre a verba da reconvenção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas, voto no sentido de:

1. NÃO CONHECER
do Recurso Adesivo da CESAN, por inadmissibilidade e preclusão consumativa;

2. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Condomínio do Edifício Pasargada Residence Service;

3. DE OFÍCIO
, aplicar a tese vinculante do Tema 414 do STJ para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais;

4.
Julgar
PREJUDICADA
a Apelação Cível (principal) interposta pela CESAN.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o Condomínio ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, § 2º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar